Tribunal: TJMT
Processo: 1048220-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048220-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), MATHEUS MARQUES RODRIGUES - CPF: 062.139.381-92 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), THIAGO JOANE DA SILVA - CPF: 047.636.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MATHEUS BARROS DE ARRUDA - CPF: 081.401.631-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES - CPF: 039.790.251-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048220-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS MARQUES RODRIGUES
IMPETRANTE: EDUARDO ARTUR DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade por invasão de domicílio e flagrante forjado podem ser acolhidas sem dilação probatória; e (ii) verificar se existe identidade fático-processual que autorize a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de flagrante forjado e invasão de domicílio demandam análise profunda de provas, o que é inviável na via célere do
habeas corpus
.

4. A abordagem do paciente ocorreu em via pública após delação, não se comunicando diretamente com a entrada na residência do corréu.

5. Inexiste identidade de situações entre os acusados, visto que o paciente foi flagrado com maior variedade de substâncias (cocaína, maconha e ecstasy), munições e balança de precisão.

6. O risco de reiteração delitiva é concreto, visto que o custodiado possui registro criminal anterior e cometeu o novo crime enquanto cumpria período de prova de suspensão condicional do processo.

7. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. O reconhecimento de nulidades que demandam dilação probatória é incompatível com o rito do
habeas corpus
. 2. A extensão de benefício entre corréus exige identidade fático-processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo no 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048220-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS MARQUES RODRIGUES

IMPETRANTE: EDUARDO ARTUR DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Artur de Lima, inscrito na OAB/MT sob o n. 26.559, em favor de
Matheus Marques Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1029890-07.2025.8.11.0002, posteriormente autuado como Ação Penal n. 1033907-86.2025.8.11.0002, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), em concurso material.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão decorreu de flagrante forjado, com violação de domicílio e ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência do corréu
Wanderson
Matheus Barros de Arruda, o que contamina toda a cadeia probatória subsequente, alcançando
Matheus Marques Rodrigues
.

Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares, atividade laboral lícita e apenas um antecedente criminal pela prática de crime de trânsito, no qual foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, cujas condições foram devidamente cumpridas.

Aduz que com ele não foi apreendida grande quantidade de droga, não há demonstração de vínculo estável com organização criminosa, sendo a constrição manifestamente desproporcional, especialmente diante da decisão proferida no
Habeas Corpus
n. 1047713-97.2025.8.11.0000, que concedeu liberdade provisória ao corréu
Wanderson
mediante medidas cautelares diversas da prisão.

Com suporte nessas razões, postula a revogação da prisão preventiva do acusado ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a aplicação do efeito extensivo previsto no dispositivo processual penal pertinente, estendendo os efeitos da decisão proferida no
Habeas Corpus
n. 1047713-97.2025.8.11.0000 ao paciente.

No dia 21 de dezembro de 2025, o Desembargador Hélio Nishiyama, atuando como plantonista criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferiu despacho postergando a análise da tutela de urgência durante o Plantão Judiciário, com fundamento no fato de que o paciente está custodiado desde 1o de agosto de 2025, tempo suficiente para que o presente
habeas corpus
fosse manejado no expediente regular e analisado pelo relator natural.

No dia 12 de janeiro de 2026, indeferi o pedido de tutela liminar.

O Juízo apontado como coator prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048220-58.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Matheus Marques Rodrigues
foi preso em flagrante no dia 1o de agosto de 2025, no contexto de operação policial deflagrada pela equipe do Grupo de Apoio da Polícia Militar, que recebeu informações de que um veículo Fiat Uno de cor azul, placa KAF6008, com registro de roubo, estaria circulando nas imediações dos bairros Ouro Verde e São Simão, em Várzea Grande (MT).

Segundo a narrativa policial, a operação teve início com a abordagem de
Wanderson
Matheus Barros de Arruda, que, ao avistar a guarnição policial, desembarcou do veículo e correu em direção aos fundos de sua residência, arremessando um objeto ao solo, o que justificou o ingresso dos policiais no imóvel sob o fundamento de perseguição em flagrante delito. Com
Wanderson
foram localizadas 03 porções de maconha no bolso de sua bermuda, além de 01 pedaço grande da mesma substância no local onde teria arremessado o objeto, bem como 01 aparelho modelador de cabelo que havia sido levado durante roubo registrado anteriormente.

Entrevistado pela equipe policial,
Wanderson
relatou ter cometido o crime de roubo juntamente com outros dois indivíduos, sendo um deles o paciente
Matheus
, vulgo "MM", e que levaria os policiais ao local onde estariam os demais envolvidos. A guarnição se deslocou até o endereço situado na rua Marechal Mascarenhas de Morais, bairro Jardim Paula II, onde avistaram o paciente e George Harrisson Oliveira Torres transitando pela via pública, procedendo à abordagem de ambos.

Com
Matheus
foram encontradas
2 munições de calibre .38 intactas e 1 invólucro contendo 12 pinos de cor rosa com substância análoga à cocaína
. Em nova entrevista,
Matheus
e George informaram que em uma residência na mesma rua haveria mais entorpecentes, razão pela qual a equipe se dirigiu ao lugar indicado, onde foi encontrado no quarto de
Matheus

1 balança de precisão, 1 porção grande de maconha, 12 pinos de cor rosa, contendo cocaína idênticos aos encontrados anteriormente, e 1 pedra de pasta base de cocaína
.
Matheus
contou ainda que na residência de sua avó, situada na mesma rua, havia mais entorpecentes, tendo sido apreendidos
4 comprimidos de ecstasy e 1 porção de cocaína
.

A materialidade do crime restou provada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.043086-A01, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína, maconha, MDA e cloreto de sódio, pesando, respectivamente, 45,65 gramas, 394,06 gramas, 2,41 gramas e 4,53 gramas, considerando-se o
total
de drogas apreendidas na operação com todos os envolvidos.

Na audiência de custódia, o Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande (MT) converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública em virtude da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Em 19 de dezembro de 2025, proferi decisão liminar no HC n. 1047713-97.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu
Wanderson
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consignando que, não obstante a quantidade total de entorpecentes apreendidos na diligência, a narrativa fática contida na denúncia descreve que, especificamente com
Wanderson
, foram localizadas 3 porções de maconha no bolso de sua bermuda, sem especificação de peso individualizado, além de 1 pedaço maior da mesma substância, sendo o restante do material ilícito atribuído aos demais agentes.

Ademais, destaquei que a situação fática de
Wanderson

não
se comunica com a dos demais codenunciados, porque é primário, possui residência fixa e, ao que tudo indica, exercia atividade laboral lícita no momento da prisão.

A defesa sustenta que a prisão do paciente ocorreu mediante flagrante forjado, com invasão domiciliar sem mandado judicial e ausência de fundadas razões, o que contamina toda a cadeia probatória subsequente, alcançando inevitavelmente o paciente, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A questão atinente à legalidade da entrada domiciliar na residência de
Wanderson
, embora relevante, não foi objeto de relaxamento de prisão em flagrante na decisão proferida na Audiência de Custódia, tampouco na decisão liminar proferida no
Habeas Corpus
n. 1047713-97.2025.8.11.0000, justamente porque demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária inerente a esses momentos processuais.

Outrossim, ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, a ilicitude da entrada domiciliar na residência de
Wanderson
, tal circunstância não contamina automaticamente toda a cadeia probatória subsequente em relação a
Matheus
, porquanto a abordagem deste ocorreu em
via pública
, após delação de
Wanderson
, e não no interior de residência, sendo que com
Matheus
foram encontradas 2 munições de calibre .38 intactas e 1 invólucro contendo 12 pinos de cor rosa com substância análoga à cocaína.

A defesa também argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares, atividade laboral lícita e apenas um antecedente de trânsito com suspensão condicional do processo
já cumprida
, sendo que com ele não foi apreendida grande quantidade de droga, absolutamente insuficientes para sustentar decreto prisional rigoroso e automático.

Contudo, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifico que o paciente responde a ação penal por crimes de trânsito, Processo n. 1005906-05.2024.8.11.0042, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo sido homologada suspensão condicional do processo em
6 de maio de 2025
, pelo período de 2 anos, a contar dessa data, encontrando-se, portanto,
em curso o período de prova
.

Outrossim, a quantidade de entorpecentes apreendidos, especificamente com
Matheus
, não se limita a
“duas porções”
mencionadas pela defesa, mas compreende, segundo a narrativa fática constante da denúncia,
2 munições de calibre .38 intactas, 24 pinos de cor rosa com substância análoga à cocaína, 1 balança de precisão, 1 porção grande de maconha, 1 pedra de pasta base de cocaína, 4 comprimidos de ecstasy e 1 porção de cocaína
(sem especificação individual de peso de cada uma).

Nesse diapasão, a pretensão de extensão do benefício concedido ao corréu paradigma encontra óbice intransponível na ausência de identidade fático-processual entre as situações confrontadas.

Conforme estabelece o artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão benéfica proferida em favor de um dos réus somente aproveitará aos demais se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

No caso em apreço, o benefício concedido a
Wanderson
no
HC no 1047713-97.2025.8.11.0000
amparou-se na confluência de sua primariedade com a apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes em seu poder.

O cenário que envolve o paciente Matheus é sensivelmente diverso: além de ter sido encontrado com variedade de drogas (cocaína, maconha e ecstasy) e petrecho típico da mercancia ilícita, como balança de precisão, o paciente também portava munições de calibre .38.

Ademais, o paciente Matheus ostenta registro criminal anterior por delitos de trânsito e foi flagrado cometendo o suposto tráfico de drogas enquanto desfrutava do benefício da
suspensão condicional do processo
nos autos no 1005906-05.2024.8.11.0042.

Tal circunstância demonstra a insuficiência das advertências estatais anteriores e a ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

Importa consignar que, conforme o Enunciado Orientativo no 43 desta Corte de Justiça, a existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não possui, por si só, o condão de revogar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026